Tribunal: TJMT
Processo: 1027032-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027032-09.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ERRO DE FATO. ART. 966, INCISO VIII, DO CPC. SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O VALOR DAS EXECUÇÕES APENSADAS. FATOS VERIFICÁVEIS DO EXAME DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO DO ERRO DE FATO. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA.

I. A ação rescisória fundada em erro de fato, prevista no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, nos termos do § 1.º do mesmo dispositivo.

II. A sentença que extingue execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ n.º 547/2024, sem considerar que o valor global das execuções apensadas alcançavam valor superior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo art. 1.º, § 1.º, da referida Resolução —, incide em erro de fato verificável do exame dos próprios autos, configurando a hipótese rescisória do art. 966, VIII, do CPC.

III. O erro de fato, na espécie, não decorre de divergência interpretativa ou de reexame de matéria controvertida, mas da desconsideração de fatos objetivos e incontroversos que constavam expressamente dos autos: a decisão de apensamento, o relatório de débitos e a existência de penhora, anteriores à sentença rescindenda.

IV. A circunstância de o próprio juízo de origem ter reconhecido o erro e procedido a tentativa de cassar a sentença de ofício reforça a evidência do vício, embora tal tentativa tenha sido obstada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1005128-30.2025.8.11.0000, que indicou expressamente a ação rescisória como único meio cabível para a correção do julgado.

V. A extinção sem resolução de mérito fundada em ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) não afasta o cabimento da ação rescisória quando a sentença, ao aplicar equivocadamente os requisitos da Resolução CNJ n.º 547/2024, desconsiderou fatos objetivos que impediam a extinção, produzindo efeitos materiais equivalentes a uma decisão de mérito desfavorável ao exequente, que se viu privado da execução de crédito tributário.

VI. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0010498-17.2017.8.11.0055, determinando o prosseguimento do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Tangará da Serra em face de Rafael Soares Martinazzo, com fundamento no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0010498-17.2017.8.11.0055, pela 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Em 06/05/2024, o Juízo da 4.ª Vara Cível de Tangará da Serra proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e no art. 1.º da Resolução CNJ n.º 547/2024. O magistrado consignou que o valor da causa não superava R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os autos estavam paralisados sem efetiva providência há mais de um ano.

Em 04/02/2022, o Juízo da 4.ª Vara Cível proferiu decisão determinando a reunião de execuções fiscais propostas pelo Município em face do mesmo executado, elegendo o processo n.º 0010498-17.2017.8.11.0055 como feito principal. Com o apensamento, o valor global das execuções passou a superar amplamente o limite de R$ 10.000,00.

Em 29/11/2023, o Município apresentou relatório de débitos demonstrando que o montante total executado alcançava R$ 71.462,75 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), valor muito superior ao teto estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Havia, ainda, penhora de valores em espécie nos autos, no montante de R$ 52.239,72 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

Após a prolação da sentença, o Município interpôs recurso de apelação, certificado como intempestivo pela secretaria do juízo. O Juízo de origem, em decisão subsequente (id. 176973881 — Anexo 05), reconheceu de ofício a nulidade da sentença por erro de julgamento e determinou sua cassação, retomando a marcha processual.

O executado Rafael Soares Martinazzo interpôs Agravo de Instrumento (n.º 1005128-30.2025.8.11.0000), que foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal). Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso para anular a decisão que cassou a sentença de ofício, restabelecendo os efeitos da sentença extintiva. O acórdão consignou expressamente que o único instrumento cabível para rever sentença transitada em julgado por erro de julgamento é a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

O acórdão transitou em julgado em 04/08/2025.

O Município ajuizou a presente ação rescisória dentro do prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da sentença rescindenda, alegando erro de fato consistente na desconsideração: (i) do valor global das execuções apensadas, superior a R$ 70.000,00; (ii) da citação do executado; e (iii) da existência de penhora de valores, circunstâncias que impediam a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Rafael Soares Martinazzo apresentou contestação, arguindo, em preliminar: (i) não cabimento da ação rescisória contra decisão terminativa; (ii) julgamento liminar de improcedência com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024. No mérito, sustentou a inexistência de erro de fato, alegando que os valores e a penhora foram objeto de controvérsia nos autos originais, e que a rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. Requereu a condenação do autor por litigância de má-fé.

Ambas as partes manifestaram concordância com o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas.

O Ministério Público deixou de se manifestar no mérito, por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

A sentença rescindenda foi proferida em 06/05/2024. O prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do CPC.

O trânsito em julgado da sentença extintiva ocorreu em 06/05/2024, data da própria prolação, conforme certificado nos autos de origem — a sentença determinou expressamente o arquivamento "como trânsito em julgado". A ação rescisória foi ajuizada em 2025, dentro do biênio legal.

A ação é, portanto, tempestiva.

Da preliminar de não cabimento da rescisória contra decisão terminativa

O réu arguiu, em preliminar, que a ação rescisória seria incabível porque a sentença rescindenda extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), o que permitiria a repropositura da demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não admite ação rescisória contra decisão que extingue o processo sem resolução de mérito, quando possível a repropositura da demanda. Contudo, essa orientação comporta temperamentos no caso concreto.

A sentença rescindenda extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), aplicando a Resolução CNJ n.º 547/2024. Ocorre que a extinção da execução fiscal com base nesse fundamento produz efeitos práticos que se aproximam de uma decisão de mérito desfavorável ao exequente: o crédito tributário, embora formalmente não extinto, fica sujeito ao prazo prescricional diferenciado previsto no art. 1.º, §§ 3.º e 4.º, da própria Resolução CNJ n.º 547/2024, que estabelece condições específicas para a repropositura.

Além disso, o próprio acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1005128-30.2025.8.11.0000 — que transitou em julgado e vincula as partes — reconheceu expressamente que "o único instrumento cabível para rever sentença transitada em julgado por erro de julgamento é a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC". Esse reconhecimento, feito pelo próprio Tribunal em decisão definitiva, afasta qualquer dúvida sobre o cabimento da via eleita.

Rejeito, portanto, a preliminar de não cabimento.

Da preliminar de julgamento liminar de improcedência

O réu sustentou que a pretensão rescisória deveria ser rejeitada liminarmente, por contrariar o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024.

A preliminar não merece acolhimento.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. Contudo, a presente ação rescisória não questiona a validade ou a aplicabilidade desses instrumentos normativos. O que se discute é se a sentença rescindenda aplicou corretamente os requisitos estabelecidos pela própria Resolução.

A extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ n.º 547/2024 pressupõe, cumulativamente: (i) valor inferior a R$ 10.000,00, consideradas as execuções apensadas; (ii) ausência de citação do executado ou inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, nenhum desses requisitos estava presente. A sentença, ao desconsiderar fatos objetivos que constavam dos autos, não aplicou corretamente o precedente vinculante — aplicou-o de forma equivocada, incorrendo em erro de fato.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO — CONFIGURAÇÃO DO ERRO DE FATO

O Município fundamenta o pedido rescisório no art. 966, inciso VIII, do CPC, que autoriza a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando "for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos".

O § 1.º do mesmo dispositivo define o erro de fato: "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado."

Dois são os requisitos cumulativos: (a) a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido; (b) o fato não representava ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

A sentença rescindenda consignou expressamente que "o valor da causa não supera a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" e que "os autos estavam paralisados sem efetiva providência há mais de um ano". Com base nessas premissas, aplicou a Resolução CNJ n.º 547/2024 e extinguiu o feito.

Ocorre que essa premissa fática era objetivamente equivocada, e era verificável do simples exame dos autos, sem necessidade de qualquer dilação probatória.

Em 04/02/2022, o próprio Juízo da 4.ª Vara Cível proferiu decisão determinando a reunião de múltiplas execuções fiscais propostas pelo Município em face do mesmo executado, elegendo o processo n.º 0010498-17.2017.8.11.0055 como feito principal.

O art. 1.º, § 2.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece: "Para aferição do valor previsto no § 1.º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado."

O memorial de cálculo apresentado pelo Município antes da prolação da sentença, demonstrava que o valor total das execuções reunidas alcançava R$ 71.462,75 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos); superior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução.

A sentença, ao afirmar que "o valor da causa não supera a quantia de R$ 10.000,00", considerou inexistente um fato que efetivamente ocorreu e que estava documentado nos autos: o apensamento das execuções e o valor global resultante.

O art. 1.º, § 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 autoriza a extinção apenas quando não haja "citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis". A sentença afirmou que "já foram realizadas tentativas para localização do devedor/bens passíveis de penhora", sugerindo que o executado não havia sido localizado.

Contudo, a citação do executado constava dos autos, conforme indicado na própria petição inicial da rescisória. O executado foi citado e, inclusive, advoga em causa própria — circunstância que o Juízo anterior havia expressamente reconhecido na decisão de apensamento, ao consignar que "o executado também advoga em nome próprio, motivo pelo qual atendida a norma do artigo 12 da LEF".

O art. 1.º, § 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 também exige, para a extinção, que "não tenham sido localizados bens penhoráveis". Havia, nos autos, penhora de valores em espécie no montante de R$ 52.239,72 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme informado na petição de id. 103951928, que constava dos autos antes da sentença.

A existência de penhora efetivada afasta, por si só, a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024, independentemente do valor da execução.

O réu sustenta que os fatos relativos ao valor da execução e à existência de penhora foram objeto de controvérsia nos autos originais, o que afastaria a configuração do erro de fato nos termos do art. 966, § 1.º, do CPC.

O argumento não procede.

O erro de fato, na acepção do art. 966, § 1.º, do CPC, ocorre quando o juiz, ao proferir a decisão, desconsidera fato que estava objetivamente demonstrado nos autos — não porque houve debate sobre ele, mas porque o juiz simplesmente não o percebeu ou não o considerou. A distinção relevante é entre o fato que foi objeto de pronunciamento judicial (sobre o qual houve cognição efetiva) e o fato que, embora presente nos autos, passou despercebido ao julgador.

No caso concreto, a sentença rescindenda não enfrentou a questão do valor global das execuções apensadas, nem a existência de penhora, nem a citação do executado. O magistrado simplesmente afirmou que "o valor da causa não supera a quantia de R$ 10.000,00" — premissa equivocada que era verificável do exame dos autos — e extinguiu o feito. Não houve cognição sobre esses fatos; houve desconsideração deles.

A controvérsia posterior — surgida quando o Município tentou questionar a sentença e o executado se opôs — não transforma os fatos originalmente desconsiderados em "pontos controvertidos sobre os quais o juiz deveria ter se pronunciado" na acepção do art. 966, § 1.º, do CPC. Essa controvérsia surgiu exatamente porque o juiz não os considerou.

O próprio juízo substituto, ao analisar os autos após a prolação da sentença, reconheceu que "a sentença se afastou completamente do contexto fático e jurídico dos autos, não se tratando de mera divergência jurisprudencial ou interpretativa, mas de erro grosseiro na análise do caso". Esse reconhecimento, feito pelo próprio Poder Judiciário, é revelador da natureza do vício.

O réu insiste que a rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal e que a sentença teria aplicado interpretação razoável da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Não há como acolher esse argumento.

A Resolução CNJ n.º 547/2024 é clara e objetiva: o limite de R$ 10.000,00 deve ser aferido considerando as execuções apensadas (art. 1.º, § 2.º); a extinção é vedada quando há bens penhoráveis (art. 1.º, § 1.º). Não há margem interpretativa que permita extinguir execução cujo valor global supera R$ 70.000,00 e na qual há penhora efetivada de mais de R$ 52.000,00.

Não se trata de divergência sobre a melhor interpretação de um texto normativo ambíguo. Trata-se de aplicação de norma clara a fatos que não correspondiam aos seus pressupostos — e essa aplicação equivocada decorreu da desconsideração dos fatos objetivos que constavam dos autos.

Para aferição do valor serão consideradas as execuções fiscais que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. A sentença desconsiderou tal fato.

O réu requereu a condenação do Município por litigância de má-fé, alegando que a rescisória seria manifestamente infundada e que o Município teria perdido o prazo recursal por desídia.

O pedido não merece acolhimento.

A ação rescisória foi ajuizada com fundamento jurídico, dentro do prazo legal, e o próprio acórdão do Agravo de Instrumento n.º 1005128-30.2025.8.11.0000 indicou expressamente essa via como o instrumento adequado para a correção do vício. Não há, portanto, qualquer indício de má-fé processual por parte do Município.

A circunstância de o Município ter perdido o prazo para a apelação não configura, por si só, litigância de má-fé no ajuizamento da rescisória..

Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Isto posto, reconhecida a procedência do pedido rescisório, cabe proferir novo julgamento sobre a matéria, nos termos do art. 974 do CPC.

A execução fiscal n.º 0010498-17.2017.8.11.0055 foi proposta pelo Município de Tangará da Serra em face de Rafael Soares Martinazzo para cobrança de créditos tributários (ISS e IPTU), com valor inicial de R$ 2.917,14. Posteriormente, o Juízo determinou o apensamento de execuções fiscais, elevando o valor destas para mais de R$ 70.000,00.

Os requisitos da Resolução CNJ n.º 547/2024 para a extinção da execução fiscal não estavam presentes:

O valor global das execuções apensadas superava amplamente o limite de R$ 10.000,00 (art. 1.º, § 2.º);

O executado havia sido regularmente citado (art. 1.º, § 1.º);

Havia penhora de valores em espécie nos autos (art. 1.º, § 1.º).

A execução fiscal deve, portanto, prosseguir em seus ulteriores termos, retomando-se a marcha processual a partir do ponto em que foi indevidamente interrompida pela sentença rescindenda.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Rescisória n.º 1027032-09.2025.8.11.0000, para:

a) Desconstituir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0010498-17.2017.8.11.0055 (id. 153799418), pela 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, combinado com o art. 1.º da Resolução CNJ n.º 547/2024;

b) Determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n.º 0010498-17.2017.8.11.0055, com a retomada da marcha processual, devendo o Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra adotar as providências necessárias ao regular andamento do feito executivo, inclusive quanto à penhora de valores já efetivada;

c) Anular todos os atos processuais praticados em decorrência da sentença rescindenda, na execução fiscal originária, que sejam incompatíveis com o prosseguimento do feito;

d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais desta ação rescisória, nos termos do art. 82, § 2.º, do CPC, observada a isenção do Município quanto ao adiantamento;

e) Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 67.014,08), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, observada a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.

f) Rejeitar o pedido de condenação do Município por litigância de má-fé.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para cumprimento desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026